Tribunal: TCU
Processo: 000.640/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 703038/2010, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 665506, função null, que teve como objeto ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO FORMACAO DE PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE SERVICO E APOIO ESCOLAR E APOIO A CENTROS DE REFERENCIAS NA PRODUCAODE LIVROS DIGITAIS ACESSIVEIS E COMPLEMENTOS EM BRAILLE, EM ATENDIMEN TO AO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO. (no da TCE no sistema: 1556/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 4706/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para formação de professores e profissionais de serviço e apoio escolar e apoio a centros de referência na produção de livros digitais acessíveis e complementos em braile; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no s art s . 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em julgar regulares as contas da Sra. Elda Gomes Araújo, expedir-lhe quitação plena e dar ciência da deliberação à responsável e aos demais interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.640/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Elda Gomes Araujo (XXX.833.012-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Estado do Amapá. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.